Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-42.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE.

RAZOABILIDADE.

1. Não obstante o período de carência previsto no contrato, certo é que o art. 35-C da Lei no 9656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. No caso dos autos, restou devidamente comprovada a emergência médica, sendo, pois, devida a cobertura da internação e dos procedimentos médicos pela operadora de plano de saúde.

2. São presumíveis os danos morais na espécie, tendo em vista o risco de agravamento do estado clínico decorrente da recusa em autorizar tratamento emergencial.

3. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

4. Recurso conhecido e não provido.